Tribunal: STF
Processo: ARE 982755
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TEMAS 424 E 655. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. 279/STF E OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – O Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral na hipótese de alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas no âmbito do processo judicial, bem como em relação aos critérios de fixação do quantum a título de indenização nos ARE-RG 639.228 (tema 424) e ARE-RG 743.771 (tema 655).



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).